Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713347-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA RODRIGUES DE ARAUJO PESSOA, DENER DE MORAIS PESSOA AGRAVADO: JUSCILEIDE HOLANDA RIOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro - Liminar – Cessão de Direitos Anterior ao Registro – Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, a matéria na origem depende de dilação probatória e cognição ampla, a fim de aferir a regularidade do negócio jurídico de cessão de direitos realizado antes do ajuizamento da ação de Cumprimento de Sentença, o que afastaria as alegações de fraude à execução e má-fé de terceiros. É certo que a cessão de direitos é documento hábil para gerar direitos e obrigações, ainda que a regularização imobiliária tenha sido realizada posteriormente, conforme artigo 1.245 do Código Civil. Isso porque, conforme corrente jurisprudencial, “o registro imobiliário de escritura de cessão de direitos quando já em curso a execução não torna o negócio jurídico inválido, porquanto destinado apenas à regularização imobiliária da alienação realizada anteriormente ao ajuizamento da ação, fato que efetivamente retirou o bem da esfera patrimonial do executado.” (Acórdão 1084712, 07000810920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos deduzidos pelos Recorrentes são relevantes e serão devidamente sopesados durante o julgamento Colegiado, após a manifestação da parte adversa. Por outro lado, descabe o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto o perigo de dano pende mais para o lado do terceiro do que dos Recorrentes, uma vez que a continuidade dos atos expropriatórios culmina com a alienação do bem em hasta pública. Pelo Poder Geral de Cautela, a manutenção da Decisão, neste momento processual, é medida a qual se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator